Tribunal: TJSP
Processo: 1502121-10.2023.8.26.0619
Classe: Apelação Criminal / Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-13
Data de publicação: 2025-04-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por Paulo Cesar Telles contra sentença que o condenou à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime de lesão corporal no contexto de

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por Paulo Cesar Telles contra sentença que o condenou à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, §13, do Código Penal), além da fixação de indenização à vítima a título de danos morais. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para lesão corporal privilegiada, a redução da pena, a alteração do regime prisional e a revogação da indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há prova suficiente para sustentar a condenação do apelante pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima tem relevante valor probatório em crimes de violência doméstica, mas deve ser analisada em conjunto com os demais elementos constantes dos autos, especialmente quando há contradições e inconsistências em seus depoimentos.
4. No curso da instrução, a vítima modificou substancialmente sua versão dos fatos, chegando a afirmar que o réu "não é um agressor" e que os ferimentos que apresentou foram auto infligidos ou decorrentes de confronto mútuo.
5. A retratação da vítima e a ausência de provas inequívocas acerca da autoria e materialidade do delito impõem a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
6. O ônus da prova cabe à acusação, e a inexistência de elementos probatórios sólidos e coerentes impede a manutenção da condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido. Absolvição do apelante com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Tese de julgamento: 1. A condenação criminal exige prova inequívoca da autoria e materialidade do delito, não podendo ser baseada exclusivamente em declarações contraditórias da vítima. 2. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem peso probatório relevante, mas deve ser analisada de forma criteriosa quando há inconsistências em suas declarações. 3. Diante da incerteza sobre os fatos e em observância ao princípio do in dubio pro reo, impõe-se a absolvição do réu.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 129, §13; Código de Processo Penal, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação no 0017048-17.2010.8.26.003, 15a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Willian Campos, j. 12/03/2015; STJ, AgRg na MPUMP n. 6/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 18/05/2022; STJ, APn n. 943/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, j. 10/06/2024.